Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710612-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIELZA DE JESUS LEAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIELZA DE JESUS LEAL em face da SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. Narra a impetrante que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de especialista em assistência social, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, regulamentado pelas normas contidas no Edital n. 01/SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, cuja execução material está sendo levada a efeito pelo IBRAE – Instituto Brasil de Educação (ID 15822865 e ID 15822868). Alega que, em 8 de abril de 2020, o IBRAE comunicou a anulação de 3 questões da prova objetiva – Conhecimentos Gerais, atendendo à Decisão n. 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, razão pela qual efetuaria o ajuste proporcional das notas. Conta que a pontuação para as questões de Conhecimentos Gerais da prova para os cargos de nível superior de Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Estatística e Nutrição passou a ser de 2,35 (dois vírgula trinta e cinco pontos), e a nota de corte 23,50 (vinte e três virgula cinquenta pontos), conforme apresentado pela própria banca em comunicado (ID 15822875). Ocorre que, com a aplicação da fórmula, a impetrante acabou por ser eliminada do concurso público, uma vez que, com seus 9 (nove) acertos na prova de conhecimentos gerais, obteve apenas 21,15 (vinte e um vírgula quinze) pontos, inferior aos 23,50 (vinte e três vírgula cinquenta) pontos que são necessários para a aprovação após o recálculo. Argumenta que a questão de número 20 da prova tipo C (n. 07 na prova tipo A; n. 14 na prova tipo B) padece de ilegalidade, por não possuir resposta correta, reconhecida inclusive pelo próprio IBRAE em processo judicial de terceiro (ID 15822878), o que autoriza o Poder Judiciário a determinar à Administração a anulação da questão, razão pela qual se impetra o presente mandado de segurança. Sustenta que a banca examinadora manteve-se silente quanto à anulação da referida questão de n. 20, donde a patente ilegalidade da respectiva resposta atribuída. Tece considerações sobre a inaplicabilidade do entendimento exarado pelo STF nos autos do RE n. 632.853. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para anular a questão n. 20 da prova de Conhecimentos Gerais – tipo C e seus respectivos itens nos demais tipos de prova do mesmo concurso, ou suspender o certame até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança. Ao final, requer seja concedida a ordem determinando a anulação da questão n. 20 da prova de Conhecimentos Gerais – tipo C e seus respectivos itens nos demais tipos de prova do mesmo concurso. Preparo recolhido (ID 15822866 e ID 15822867). Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para o deferimento da inicial, em vista da ilegitimidade da autoridade coatora. Nos termos da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. Na esteira do entendimento jurisprudencial pátrio, interpreta-se o dispositivo em questão no sentido de que autoridade coatora é aquela que, de maneira concreta e específica, pratica ou ordena a prática do ato reputado ilegal, assim como aquela que detém competência para desfazer ou corrigir a apontada ilegalidade. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. ANULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR. ILEGITIMIDADE. 1. O que se busca com o presente mandado de segurança é a atribuição da pontuação referente a questão 79, em razão de sua anulação, e a consequente reclassificação dos recorrentes. Daí, sim, para terem direito à nomeação. 2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009. 3. No presente caso, constatada a ilegalidade da não concessão da pontuação da questão anulada, a autoridade competente para proceder à reclassificação dos recorrentes seria a banca examinadora responsável pelo certame, uma vez que é ela a executora direta da ilegalidade atacada. O Governador do Estado teria competência para nomeação e o empossamento dos candidatos, mas não para corrigir a alegada reclassificação que daria o direito à posse. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). A impetrante defende que a questão de número 20 da prova tipo C (n. 07 na prova tipo A; n. 14 na prova tipo B) padece de ilegalidade, por não possuir resposta correta. No entanto, a execução do certame está sendo realizada pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE), em razão da delegação feita pelo Distrito Federal (Lei no 4.4949/2012, art. 2o), conforme restou esclarecido pelo próprio IBRAE em documento juntado pela própria impetrante (ID 15822878 - Pág. 1). Dessa forma, conclui-se que o IBRAE, na figura de seu representante, é a parte legítima para figurar como autoridade coatora no writ, e não a Secretária de Estado. Entender-se de modo diverso equivaleria a admitir que a Secretária de Estado poderia, de mão própria, examinar a prova aplicada pelo IBRAE, com o fim de revisar o respectivo gabarito e alterar o resultado ali previsto, o que não se coaduna com a exegese da lei do mandado de segurança. Destaco, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016). No mesmo sentido, reproduzo precedente do Conselho Especial desta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTOR DO CONCURSO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. O objeto do "mandamus" é a anulação de questões objetivas de concurso público com a atribuição da pontuação respectiva à candidata impetrante, e sua reclassificação no certame. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no colendo STJ, como é da responsabilidade da entidade contratada para administração e realização do concurso público o cômputo dos pontos da prova e o exame de eventual recurso administrativo, é ela que deve figurar no pólo passivo da impetração, pois atua como executora direta da ilegalidade atacada. Os Secretários de Estado supervisionaram a execução do concurso público em questão, fato que não tem nenhuma relação com a prerrogativa da elaboração, correção da prova, análise dos recursos e reclassificação no certame. Portanto, não são partes legítimas para figurar no pólo passivo de mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas de concurso público, pugnando pontuação e reclassificação. Precedentes. 3. Nesse contexto, não se fundamenta a competência originária do Tribunal de Justiça. Considerando o ingresso do Distrito Federal na lide, declina-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do D. F.). 4. Declinou-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (Acórdão n.796282, 20140020035465MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 10/06/2014, Publicado no DJE: 18/06/2014. Pág.: 58). Dentro desse contexto, considerando que a Secretária de Estado não ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo deste mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora